Tribunal: TJSP
Processo: 2135256-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTOS ESTADUAIS – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO – ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – LIMINAR – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTOS ESTADUAIS – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO – ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 – LIMINAR – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. Impetração visando à suspensão do pagamento de todos os tributos estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, FECP), bem como de obrigações acessórias correlatas devido ao estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia de COVID-19. Moratória que depende de lei (art. 152, parágrafo único, CTN). Ausência de relevância na fundamentação invocada e risco de ineficácia da segurança, caso venha a ser concedida ao final. Existência de grave risco de dano reverso. Liminar indeferida. Admissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135256-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARTON
BOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, são agravados SECRETÁRIO DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e COORDENADOR DA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135256-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.024
2
VOTO No 30.024
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135256-80.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: CARTON BOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADOS:SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Marcos de Lima Porta
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE
SEGURANÇA TRIBUTOS ESTADUAIS SUSPENSÃO DE
PAGAMENTO
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
PANDEMIA COVID-19 LIMINAR INDEFERIMENTO
ADMISSIBILIDADE

AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é
necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09).
2. Impetração visando à suspensão do pagamento de todos os
tributos estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, FECP), bem como de
obrigações acessórias correlatas devido ao estado de calamidade
pública decretado em razão da pandemia de COVID-19. Moratória
que depende de lei (art. 152, parágrafo único, CTN). Ausência de
relevância na fundamentação invocada e risco de ineficácia da
segurança, caso venha a ser concedida ao final. Existência de
grave risco de dano reverso. Liminar indeferida. Admissibilidade.
Ausência dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
mandado de segurança e de decisão que indeferiu liminar para suspensão da
exigibilidade de todos os tributos estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, FECP), bem
como de obrigações acessórias correlatas, com vencimentos nos meses de maio
e junho, até o último dia útil de março de 2021, em razão da situação de
calamidade pública causada pela pandemia da COVID-19.
Inconformada recorre a agravante objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que concorrem os requisitos
da liminar, pois a redução da atividade econômica em consequência do
isolamento social imposto como forma de controle da pandemia do COVID-19
provoca insuperável dificuldade de manutenção da empresa por conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135256-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.024
3
significativa redução de faturamento, a exigir pronta intervenção e proteção
estatal. Invoca, ainda, os princípios da função social e da preservação da
empresa, da razoabilidade, proporcionalidade e da capacidade contributiva.
Subsidiariamente, postula o diferimento provisório por 120 dias do pagamento de
todos os tributos estaduais com vencimentos nos meses de maio e junho.
Negada a antecipação dos efeitos da tutela
recursal, dispensou-se contraminuta por não formada a relação jurídica
processual e por se tratar de decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 9o,
parágrafo único, II, CPC). Anota-se a ausência de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da agravante,
merece confirmação a r. decisão atacada.
Para concessão de liminar em mandado de
segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles.
No caso vertente, em sede de cognição sumária
própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais
aprofundado exame a final, não é de boa aparência o direito invocado, pois não
se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso de poder por parte dos impetrados
relativamente à exação.
Ao contrário, a relevância é em favor do Estado,
pois o que se pretende com a impetração tem nome, chama-se moratória, causa
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, I, CTN), dilação,
adiamento, dilatação de prazo para o cumprimento da obrigação, concedida pelo
credor ao devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135256-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.024
4
Sucede, porém, que em matéria tributária a
moratória somente pode ser concedida em caráter geral pela pessoa jurídica de
direito público competente para instituir o tributo a que se refira, ou, em caráter
individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizado por
lei (art. 152, parágrafo único, CTN), inexistente na espécie. A existência de
Convênio do CONFAZ facultando aos Estados a concessão de moratória não
supre ou dispensa a necessidade de lei em sentido estrito, não confere direito
subjetivo aos contribuintes do imposto, nem obriga o Judiciário.
Nesse sentido a doutrina de BERNARDO
RIBEIRO DE MORAES ao apontar que “a moratória é concedida apenas através
de lei. As hipóteses de suspensão do crédito tributário podem ser estabelecidas
somente por lei, dispõe o código tributário nacional (art. 97, inciso VI). Para a
moratória, especificamente, a exigência de lei na sua concessão se encontra nos
arts. 152 (parágrafo único) e 153” (Compêndio de Direito Tributário, Forense,
1984, pág. 592).
O
estado
de
calamidade
pública,
como
ressaltado pela própria agravante, resulta do reconhecimento de situação
anormal provocada por desastres que causam danos de grande monta e com
potencial de comprometer a capacidade de resposta do Poder Público. Com o
seu decreto, inaugura-se cenário que busca aumentar a capacidade do Poder
Executivo de gerenciar a crise de modo a minimizar suas consequências
negativas. A administração da crise, porém, é de
responsabilidade do Poder Executivo, após o reconhecimento do estado de
calamidade pelo Poder Legislativo, cabendo ao Poder Judiciário seguir no
exercício de seu papel de sanar conflitos resistidos em face do ordenamento
jurídico posto. Neste contexto, cabe à Administração Estadual definir a
possibilidade e necessidade de suspensão da cobrança de dívida tributária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135256-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.024
5
contribuinte incidente no desembaraço aduaneiro. É questão de política pública,
que deve ser apreciada como um todo, com sopesamento dos vários interesses
particulares e coletivos envolvidos.
Pela
moratória,
prossegue
BERNARDO
RIBEIRO DE MORAES, “o crédito tributário tem sua exigibilidade suspensa
durante certo prazo concedido ao devedor. Um novo prazo é dado para a
satisfação da dívida tributária. Pela moratória a lei suspende, amplia ou concede
prazos para o cumprimento da obrigação tributária. A lei estabelece a moratória
para atender a certos casos de calamidade pública (grifei) ou mesmo de
dificuldades econômicas ou até mesmo financeiras de relevante valor social.
Razões políticas, situações anormais (terremotos, etc) ou meramente fiscais
podem dar causas à moratória, nas suas diversas modalidades (total ou parcial;
geral, parcial ou individual). Em verdade, diante da natureza do crédito tributário,
a moratória é um instrumento do governo (grifei) em períodos de crise ou de
inversões de processos econômicos, propiciando forma de pagamento de débitos
fiscais por meio de parcelamento ou dilatações de prazo” (ob. cit. pag. 593).
Ausente também o fundado receio de dano
grave, pois inexiste risco de ineficácia da segurança, caso esta seja concedida a
final, tendo em vista seus efeitos ex tunc, de forma que não será inútil à tutela do
interesse primário contido na impetração.
Não bastasse isso, mostra-se presente também
o risco de dano reverso representado pela ameaça de avanço da pandemia, com
o descontrole sanitário e epidemiológico que podem levar à falência dos sistemas
público e privado de saúde. Aliás, não por outra razão, liminares nos moldes
postulados pela agravante já foram suspensas pela E. Presidência do Tribunal de
Justiça, em pedidos que foram acolhidos nos seguintes termos:
“Isto porque a decisão judicial não pode substituir o critério de
conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de
crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos
técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135256-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.024
6
(...)
III. Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas nos
mandados de segurança especificados têm nítido potencial de risco à
ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade em tema de competência primordialmente atribuída ao
Poder Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado
exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades
legalmente constituídas, comprometendo a condução coordenada e
sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados
pela COVID-19. Embora estejam pautadas em efetiva preocupação com o
atual cenário mundial, as decisões desconsideraram que a redução na
arrecadação dos impostos pelo Estado interfere diretamente na execução
das medidas necessárias à contenção da pandemia de COVID-19.
(...)
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada de outro
poder do Estado com fundamento apenas na discordância unilateral
acerca da forma e do tempo de agir, até porque, em momento de
enfrentamento de crise sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial
de promover a desorganização administrativa” (Suspensão de Liminar e de
Sentença no 2066138-17.2020.8.26.0000, Rel. Des. Pinheiro Franco, j.
08/04/2020).
Nesse
mesmo
sentido
constam
recentes
precedentes na jurisprudência da Corte:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Pandemia
Coronavírus
Restrições

Atividade econômica
ICMS
Créditos tributários
Parcelamentos

Prestações
Vencimentos
Prorrogação
Liminar
Impossibilidade:

Incabível liminar em mandado de segurança, sem a presença dos dois
requisitos essenciais do inciso III do art. 7o da Lei 12.016/09” (Agravo de
Instrumento no 2067895-46.2020.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público,
Rela Desa Teresa Ramos Marques, j. 16/04/2020).
“Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Mandado de
Segurança impetrado pela ora agravante, não deferiu medida liminar,
pleiteada para suspender a exigibilidade da obrigação de recolhimento do
ICMS por parte da impetrante, bem como de obrigações acessórias
correlatas, durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19. Inviabilidade.
Hipótese em que não se justifica a pretendida suspensão liminar da
exigibilidade do pagamento do tributo, pena de grave lesão à ordem
pública, à economia e à segurança pública, além de importar em incursão
do Judiciário em seara afeta a outros Poderes de Estado. Tudo de molde a
concluir ser caso de manutenção da decisão impugnada. Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 2070690-25.2020.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 20/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135256-80.2020.8.26.0000 -Voto no 30.024
7
Portanto, agiu com o acerto o MM. Juízo a quo
ao indeferir a liminar devendo a questão ser mais bem discutida na instância de
origem com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator